Tribunal: TJES
Processo: 0031424-34.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-03-02

Ementa:
PROCESSO Nº
0031424-34.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
DAVI DE OLIVEIRA MARQUES, EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS APELANTES – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS E DE AUTORIA – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA – PENA-BASE – FUNDAMENTOS
IDÔNEOS
– RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Preserva-se a condenação pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa, quando demonstradas a materialidade e a autoria delitiva pelos depoimentos da vítima, dos policiais que participaram da diligência e da confissão do réu.

2. Dosimetria.
Em relação ao pedido de retificação na
primeira fase da dosimetria
feito pela defesa do apelante
EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES
para o crime de roubo, ao analisar a sentença, extrai-se que foi considerado como desfavorável a circunstância judicial dos
antecedentes
do apelante
“
por serem maculados (processo n° 035110145329)
”
motivo pelo qual despiciendas maiores considerações, eis que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, basta que seja reconhecida uma única circunstância judicial desfavorável para possibilitar o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal.

3. Recursos conhecidos e improvidos.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, _____de __________ de 2023.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031424-34.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVI DE OLIVEIRA MARQUES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0031424-34.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
DAVI DE OLIVEIRA MARQUES, EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Os recursos de Apelação Criminal foram interpostos em favor de
DAVI DE OLIVEIRA MARQUES e EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES

contra a r. sentença a fls. 212/218v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que os condenou pela prática dos crimes previstos no Art. 157, §2°, II c/c Art. 311, na forma do Art. 69, todos do CP.

Narra a Denúncia,
in verbis:

[...] no dia 28 de fevereiro de 2015, aproximadamente as 20:00 horas, na Rua da Estação, bairro São Torquato, Vita Velha, os denunciados
DAVI DE OLIVEIRA MARQUES e EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES
,
mediante grave ameaça
exercida com a simulação de uma arma de fogo, subtraíram, para eles, um veículo marca Fiat, modelo Palio, placa PPC 8208, além de outros bens que estavam em seu interior, 7/ pertencente a vítima Weronica Nascimento Gonçalves.

Extrai-se dos autos que os denunciados DAVI DE OLIVEIRA MARQUES e EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES, abordaram a vítima quando estava no portão da própria residência, ocasião em que anunciaram o roubo e, mediante grave ameaça exercida com simulação de uma arma de fogo, exigiram que lhes entregassem a chave do veículo.

Após a prática criminosa, evadiram-se do local, obtendo, assim, a posse mansa e pacifica da res furtiva.

Revela a peça investigativa que no dia 08 de marco de 2015, no bairro Santa Rita Vila Velha, o denunciado DAVI DE OLIVEIRA MARQUES conduzia o veículo Fiat Palio, placa ODI 3550, no momento em que foram abordados P01 Policiais Militares, durante patrulhamento de rotina.

Infere-se dos autos que, ao ser verificado o número do chassi do veículo conduzido pelo denunciado DAVI DE OLIVEIRA MARQUES, foi constatado que o mesmo não correspondia a placa de identificação, em contato com a Delegacia de Furto e roubo de veículo da PC foi confirmado que a verdadeira placa do veículo era PPC 8208 e sobre esta recala restrição de furto/roubo (fls. 2/3).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, observa-se que a
MATERIALIDADE
dos crimes está devidamente comprovada pela portaria a fls. 05/07; Laudo de vistoria do veículo de fls. 8; Auto de Apreensão de fls. 09/10; Auto de Restituição a fls. 11; Boletim Unificado nº 24046562 a fls. 17/18-v; Auto de Qualificação e Interrogatório a fls. 22/23; Laudo pericial de veículo automotor a fls. 26/35; Termo de Declaração que presta a vítima a fls. 49/50; Auto de reconhecimento de pessoa de forma indireta a fls. 46/47; Termo de declarações do réu
DAVI DE OLIVEIRA MARQUES
a fls. 59/60 e 80; Auto de reconhecimento de pessoa por fotografia a fl. 61; Termo de declarações do réu Edson M. A. Rodrigues a fls. 79.

Já no que tange à
AUTORIA
dos delitos, resta comprovada pelo depoimento da vítima e da testemunha da acusação, destacando o fato de que um dos acusados confessou os crimes.

Dito isso, a primeira questão a ser sanada é o
pedido de absolvição pelos crimes que foram condenados
, formulados pela defesa.

A defesa dos ora apelantes afirma inexistirem provas acerca da autoria do crime, visto que o reconhecimento da pessoa por fotografia, em tese, teria sido vago, pois a vítima no momento do reconhecimento estaria sob forte emoção e traumatizada pela situação ocorrida.

Em que pese o argumento suscitado pela defesa, há nos autos elementos probatórios que validem a versão apresentada pelo Ministério Público.

Isso porque, a vítima
WERONICA NASCIMENTO GONÇALVES
em sede policial, reconheceu o
corréu DAVI
como sendo a pessoa que a abordou no assalto. Vejamos:

[...] QUE confirma Os termos do BO n° 1474/2015, que foi
abordada por dois indivíduos
, sendo que um deles dirigiu a palavra a declarante, exigindo a chave do carro; QUE na hora da abordagem este individuo levantou a camisa, como se estivesse armado; QUE, em razão do nervosismo, a declarante não chegou a olhar atentamente para a cintura do indivíduo, não sabendo dizer se ele portava ou não urna arma; QUE não chegou a guardar na memória a fisionomia do outro individuo;
que em relação ao indivíduo que fez a abordagem, a declarante o descreve como sendo um indivíduo moreno, nem muito escuro e nem muito claro, e magro
; QUE o cabelo do indivíduo era cortado baixo e ele não usava barba ou bigode e nem possuía cicatrizes visíveis no rosto; QUE a iluminação no local era media; [...] QUE Os criminosos substituíram as rodas e os pneus do veículo, sendo que a declarante o adquiriu zero km.
Que exibidas a declarante as fotos de folhas 47 dos autos, apontou a de número 4, dizendo que "que das características que eu lembro, se parece muito com ele
. Não tenho 100% de certeza, mas parece muito com ele [...].

Noutra oportunidade, agora em juízo, e confirmando o seu depoimento na esfera policial, a ofendida asseverou que
“
se recorda que um dos assaltantes se parece com o acusado que está em liberdade
, levantou a camisa e mostrou algo que se parecia uma arma de fogo; que o elemento disse apenas:
"me entrega a chave!”
.
Em continuidade do depoimento informou que
“se recorda que Os policiais enviaram para a declarante diversas fotos de pessoas suspeitas e a declarante indicou o acusado presente nesta audiência em liberdade como sendo a pessoa que estava armada no momento do crime”.

Neste ponto, cumpre registrar que, segundo reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas por outros elementos de provas, gozam de destacado valor probatório
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julgado em: 26/03/2019, DJe: 05/04/2019).

Ouvido em juízo, a testemunha PM ANGELO ANDRE GOMES que participou da apreensão do veículo em patrulhamento rotineiro ocorrido em 8.3.2015, confirmou os termos do boletim de ocorrência a fl. 18. Vejamos:

que confirma Os fatos descritos no Boletim de Ocorrência de fls. 18; que estavam fazendo um patrulhamento de rotina na Ilha da Conceição; que fizeram a abordagem ao veículo e constataram que o denunciado Davi estava sozinho;
que o denunciado Davi não tinha documentos do veículo
; que então foram verificar o chassi e verificaram que não correspondia com a placa;
que em consulta a delegacia de furtos e roubos descobriram que o veículo do denunciado com o chassi estava com restrição de furto/roubo
; que o denunciado disse que tinha pego a carro emprestado com alguém para dar um “role”; que então levaram o denunciado até o DPJ; (fl. 167).

Não bastasse, os depoimentos supracitados, o corréu
EDSON
MIGUEL ASSIS RODRIGUES
confirmou em interrogatório prestado em juízo (fl. 191), que participou do roubo com o acusado
DAVI
DE OLIVEIRA MARQUES.
Vejamos:

[...] que praticou esse crime em Ponta da Fruta; que conhece Davi há pouco tempo;
que confirma que praticou o assalto no dia dos fatos com DAVI
; que se recorda que estava com uma réplica a época dos fatos;
que quem abordou a vítima foi Davi
;
que o declarante apenas dirigia o veículo
; que não se recorda muito bem se havia pertences da vítima dentro do veículo; que não se recorda para onde foram depois que praticaram o assalto; que o carro ficou com O declarante após os fatos; que
narra o declarante que esse carro ficou com o declarante por um período de tempo de horário; que posteriormente o carro foi entregue a DAVI;
que narra o declarante que por ter recebido pressão já que a polícia civil atribuiu outro crime ao declarante, o mesmo não respondeu algumas perguntas;
que confirma que foi junto com DAVI e abordaram a vítima no assalto;
que narra o declarante que depois que roubaram o veículo, o carro ficou na mão do rapaz, cerca de um dia para o outro com esse carro,
tendo ele trocado as placas do veículo;
que não foi vendido nenhum objeto da vítima; que o declarante não vendeu nada da vítima e nem do interior do carro
; que confirma que usaram uma réplica quando do assalto
; que o declarante não foi a festa que DAVI estava; que o declarante era fugitivo da colônia, do módulo 4;
que quando DAVI foi preso com o veículo, o declarante já tinha sido recapturado
[...](fl. 191).

Nesse passo, em que pesem os argumentos suscitados nas razões recursais, cumpre registrar que o Art. 226 do CPP impõe uma forma específica para produzir-se o reconhecimento de pessoa, não podendo se afastar desse contexto. Não obstante, o reconhecimento feito de maneira informal não macula esse ato se corroborado por outras provas.

Na presente hipótese, além do depoimento da vítima, do policial militar que efetuou a abordagem do veículo e confissão de um dos acusados (EDSON)com a materialidade comprovada dos crimes, corroboram a versão de que os apelantes
DAVI
DE OLIVEIRA MARQUES e
EDSON
MIGUEL ASSIS RODRIGUES
cometeram os crimes que lhe são imputados.

Diante dessas premissas, c
onclui-se, portanto, que, a autoria delitiva dos recorrentes revela-se incólume de dúvidas,
devendo ser mantida a condenação pelos crimes previstos no Art. 157, § 2º, inciso II e Art. 311, na forma do Art. 69, todos do Código Penal.

Superada a tese de absolvição dos acusados, registre-se, com base no efeito devolutivo integral que abarca o recurso de Apelação interposto pela defesa na seara penal, embora não tenha sido apresentado como ponto controvertido pela defesa do acusado DAVI
DE OLIVEIRA MARQUES,
em análise da
pena fixada na sentença condenatória, que esta segue irretocável.

Em relação ao pedido de retificação na
primeira fase da dosimetria
feito pela defesa do apelante
EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES
para o crime de roubo, ao analisar a sentença, extrai-se que foi considerado como desfavorável a circunstância judicial dos
antecedentes
do apelante
“
por serem maculados (processo n° 035110145329)
”
motivo pelo qual despiciendas maiores considerações, eis que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, basta que seja reconhecida uma única circunstância judicial desfavorável para possibilitar o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO ADEQUADA
. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/4 (UM QUARTO). DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DOSIMETRIA REFEITA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...] 3. Presente apenas uma circunstância judicial negativa, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem entendido adequada e suficiente a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima. Refeita a dosimetria. [...] No caso dos autos, as penas foram mantidas no patamar acima de 4 anos de reclusão e a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de serem consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o que justifica a segregação inicial em regime mais gravoso, consoante dispõe o art. 33, § 3º, do CP. Inaplicável, portanto, os Enunciados n. 440 da Súmula do STJ e n. 718 da Súmula do STF.(HC n. 449.270/RJ,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma
, julgado em 16/8/2018, DJe de 28/8/2018).

Com isso, não tenho dúvidas em assentar que a conclusão alçada no r. julgado vergastado é irretocável.

Assim, preservam-se as penas de 10 (dez) anos e 8(oito) meses de reclusão e ao pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa para o apelante
EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES
, e 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 163 (cento e sessenta e (três) dias-multa para o apelante
DAVI DE OLIVEIRA MARQUES
.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
aos apelos, mantendo incólume a sentença guerreada.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0031424-34.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
DAVI DE OLIVEIRA MARQUES, EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS APELANTES – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS E DE AUTORIA – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA – PENA-BASE – FUNDAMENTOS
IDÔNEOS
– RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Preserva-se a condenação pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa, quando demonstradas a materialidade e a autoria delitiva pelos depoimentos da vítima, dos policiais que participaram da diligência e da confissão do réu.

2. Dosimetria.
Em relação ao pedido de retificação na
primeira fase da dosimetria
feito pela defesa do apelante
EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES
para o crime de roubo, ao analisar a sentença, extrai-se que foi considerado como desfavorável a circunstância judicial dos
antecedentes
do apelante
“
por serem maculados (processo n° 035110145329)
”
motivo pelo qual despiciendas maiores considerações, eis que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, basta que seja reconhecida uma única circunstância judicial desfavorável para possibilitar o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal.

3. Recursos conhecidos e improvidos.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 1 de março de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.